Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-36.2017.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000871-36.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (EMBARGANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELANE FRANCISCA MIGUINS SANTOS - CPF: 041.541.871-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
.
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUS
ÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
A
CLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva
ambiguidade,
obscuridade
contradição ou
omissão
,
hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Aclaratórios
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aléx
Carvalho da Silva

contra o acórdão prolatado no dia 1
3
de
març
o de 202
4
, pela
Terceir
a Câmara Criminal,
manejado nos autos
do Recurso de Apelação Criminal
n.
0000871-36.2017.8.11.0007
, sustentando
nas razões que se encontram no ID
207465171
,
a existência de omissão
na decisão colegiada

sobre
a preliminar de nulidade,
posto
que
esta câmara criminal
não teria se manifestado sobre a inquirição das testemunhas
; aduz
indo,
ainda
, que há
omissão quanto à
s
tese
s
de atipicidade da
sua
conduta
social
em razão da alegada ocorrência de disparo acidental
, da inexistência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e da exclusão da avaliação atribuíd
o

esse elemento octogonal
na primeira fase da dosimetria da pena.

O embargado, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID
208734695
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso, destacando que “
a defesa busca o mero revolvimento das teses arguidas na apelação, o que é incabível por meio desta via
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
”

Como é sábio o

efeito regressivo do
s
de embargos de declaração se limita às hipóteses elencadas em lei
e
, excepcionalmente, por força jurisprudencial, abrange a análise de erro material ou fático que demonstre ter a fundamentação do julgado partido de premis
sa equivocada.

Nesse contexto,
n
o que diz respeito
à
omissão

a respeito da
alegada
nulidade e julgamento contrário à prova
destes
autos
,
o recur
so
não m
erece ser provido, na medida em que
se verifica do acórdão embargado que toda a matéria questionada
nestes
aclaratórios
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor, afastando o
s
pleito
s
do embargante que

objetivava

a declaração
de
n
ulidade relativa
;

o reconhecimento
da ausência
de

animus necandi
;

e a readequação da pena
que aplicada
ao embargante
.

Conforme se infere do acórdão
embargado
visto no ID
, esta
c
âmara
c
riminal se manifestou sobre a alegação de nulidade
.

E
, embora não tenha tecido maiores detalhes quanto à oitiva específica de uma testemunha, deixou claro a inexistência de nu
lidade em razão da alegada imparcialidade do juiz,
consignando, nesse ponto, que “
durante o julgamento do apelante, não ocorreu fato que demonstrasse que o presidente do Tribunal do Júri tinha predileção pela tese acusatória, como quer fazer crer a defesa, até porque, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, não é juiz togado quem condena ou absolve, e sim o corpo de
jurados que, ao que tudo indica, não foram influenciados por qualquer conduta do magistrado.
”
.

A
lém disso,
este
magistrado
, no voto condutor do julgamento, esclareceu que em relação à
matéria
preliminar arguida,
havia
oper
ado a
preclusão, eis que a defe
sa
do embargante
não
fizera
menção a qualquer protesto
ou arguição de nulidade
no momento processual adequado, conforme se vê da ata de julgamento
exteriorizada
no
ID 174147910, p. 5-9
.

Ademais, é imperioso registrar, mais uma vez, que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a nulidade de natureza relativa, mediante duas condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal, o que, a toda evid
ência,
não se observa
na
espécie.

No mesmo sentido, no que diz respeito à
omiss
ão
apontada na análise do pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo, ao argumento de que
o embargante
não teve intenção de matar a vítima, invocando
a

existência d
e
defeito não detectado na perícia
da arma de fogo
, a ponto de requerer a realização de novo exame pericial, est
e

órgão fracionário
analisou pormenorizadamente
a

tese
,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Ressai, outrossim, que no dia dos fatos,
Aléx
e Elaine estavam em casa, após retornarem de uma festa em que discutiram por ciúmes da vítima em relação ao apelante, oportunidade em que continuaram as discussões. Durante a discussão, o apelante empunhava sua arma e, em determinado momento, a vítima se trancou no quarto do filho do casal, tendo a discussão continuado, cada um de um lado da porta. Após um certo tempo, o apelante efetuou um disparo, que transpassou a porta do quarto em que a ofendida estava e a atingiu em região letal.

Essa narrativa foi feita pelo apelante. Contudo, ele afirma que o disparo ocorreu de forma acidental, e por isso requer a sua submissão a novo julgamento, com a realização de nova perícia na arma de fogo, eis que no exame anteriormente realizado o artefato bélico não foi
submetido às mesmas circunstâncias anormais (balançar várias vezes), como ele alega que fez no fatídico dia e, por essa razão, teria ocorrido o disparo acidentalmente.

Ademais, o apelante acredita que, constatado o defeito na arma de fogo, mais justo seria sua condenação pela prática de homicídio culposo, eis que jamais teve a intenção de matar a vítima, motivo pelo qual pretende ser julgamento novamente pelo Tribunal do Júri.

Todavia, em que pesem as afirmações do apelante, sua irmã Janaína Carvalho da Silva, quando foi ouvida em juízo, declarou que no dia dos fatos, recebeu uma ligação de seu irmão pedindo que fosse à residência do casal e procurasse Elaine, pois os dois tinham discutido e durante a briga havia efetuado um disparo de arma de fogo na porta e que Elaine teria pulado pela janela do quarto. Janaína relatou, ainda, que foi com seu marido à residência do irmão, procuraram pela vítima do lado de fora, deram a volta no quarteirão onde se localiza a casa e não a encontraram, quando se lembrou da janela e foram averiguar. Esclarece, ademais, a depoente, que quando colocou a mão para pular a janela já viu o sangue e ao entrar viu a vítima caída entre a cama e a parede, oportunidade em que chamaram os bombeiros e foi, então, constatada a morte da ofendida (ID 174147809).

O apelante e sua irmã Janaína, assim como os informantes relatam que aquele, após ter conhecimento de que Elaine estaria morta, mandou mensagens de áudio em grupo de
whatsapp
da família em que estava inserido, declarando que tinha tirado a vida da companheira, conforme se vê do documento exteriorizado no ID 174147681, p. 4-6.

Depreende, pois, que o apelante admitiu ter ocorrido um disparo de arma de fogo durante a discussão com sua mulher, que a atingiu e cujo ferimento foi a causa de sua morte, sendo certo que a irmã dele confirmou a mesma dinâmica a respeito dos fatos.

Por outro lado, a versão da acusação de que se tratou de homicídio qualificado encontra respaldo nas provas produzidas durante a persecução penal, especialmente no exame pericial da arma de fogo apreendida, cuja conclusão foi de que “o mecanismo de disparo, e o mecanismo de segurança da pistola questionada estão em perfeito estado funcional” (
IDs
174147703, p. 7/8 e 174147704, p. 1-5), afastando, portanto, a tese defensiva de que o disparo ocorreu de forma acidental.

A respeito do exame pericial realizado, é imperioso registrar que a defesa não impugnou o referido laudo, mesmo na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, momento oportuno para tal desiderato, intentou nova perícia e, somente agora, após o julgamento pelo Conselho de Sentença, menciona a necessidade de realização de novo exame na arma de fogo apreendida, daí por que essa matéria foi alcançada pela preclusão.
[...].

Diante disso,
não resta dúvida
que
as questões
processuais e probatórias
foram devidamente analisadas no acórdão
embargado
, restando assentado que os elementos informativos e as provas colhidas em
j
uízo demonstra
ra
m a
materialidade e autoria delitivas
atribuída
s ao embargante.

Ainda nessa senda, é
imperioso ressaltar que
não se
sustenta
a
alegação
d
a defesa do
embargante
de que deve ser deferido
o
pleito
para a realização

de
nov
a
perícia
–
a despeito de ter assumido a condução do processo apenas
n
a fase plenária
–, p
orquanto conforme

afirmou o

p
rocurador de
j
ustiça
signatário da
manifestação vista no ID
208734695
,

“
A alegação de que “a
preclusão deve ser desconsiderada porque esta advogada passou a atuar no processo após o momento correto para a arguição da nulidade
” é destituída de fundamento jurídico minimamente razoável. A atividade defensiva no processo penal deve ser vista de maneira global, pouco importando eventuais mudanças de advogados ao longo do seu trâmite. É completamente ilógico supor que a alteração de patrono no curso do processo faz renascer a possibilidade de debater as questões fulminadas pela preclusão. Se o raciocínio da defesa fosse dotado de razoabilidade, eventual perda de prazo recursal poderia ser suprida pela simples constituição de novo advogado, vez que não foi este o responsável pela desídia
”.

De qualquer forma o assunto foi abordado no voto condutor do julgamento, não havendo que se falar em omissão
acerca dessa temática
, sendo certo que o embargante pretendia, tanto na alegação de ausência de intenção de matar quanto na alegação de que o disparo o
correu de forma acidental, de ver-se condenado pela prática de homicídio culposo
porque
pleiteava a desclassificação do delito a partir de um novo julgamento, o que foi plenamente afastado, tanto pelos jurados, quanto por esta
c
âmara.

Igualmente, inexiste omissão a ser sanada no que diz respeito à tese de nulidade de julgamento

do plenário do Júri
em razão do reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
que, segundo a defesa
do embargante
,

se deu
de forma contrária à prova
destes
autos, na medida em que ess
e

assunto
foi discutid
o
no acórdão
embargado
e esclarecido que havia prova bastante
d
a
incidência dessa majorante, regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença
, tendo sido, na oportunidade, consignado que “
Há, também, prova bastante para fundamentar a tese acusatória de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que como já mencionado neste voto, o disparo foi
realizado na porta do quarto, enquanto a vítima fechava a porta para se abrigar no cômodo, mas já do lado oposto da porta, sem conseguir visualizar a arma apontada para a sua pessoa
.”.

No que se refere à alegada omissão quanto ao enfrentamento do pleito de
exclusão da valoração negativa atribuída
à
conduta social do
embargante
e, consequente
redimensionamento da pena basilar,
melhor
s
orte não

l
he assiste, mormente porque esta
c
âmara
c
riminal
manifestou-se expressamente a respeito do tema
, entendendo pela regularidade
da avaliação
pejorativa

dessa

circunstância judicial
, em razão d
e o
embargante integrar organização criminosa,

crime, pelo qual,
aliás,
já foi
condena
do
.

Diante disso,
sobreleva ressaltar
que
a reprovabilidade d
a conduta social
d
aquel
e

que se dedica unicamente a práticas ilícitas,
e
, por isso,
vive

com base em
regras paralelas à ordem social, voltadas ao fortalecimento da ideologia criminosa, revela
ndo
-se
, pois,
desajustad
o
do meio social,
justificando
que a
circunstância
judicial
relacionada à conduta social
seja
negativamente valorada.

Nota-se, pois, que o acórdão embargado não se mostra omisso
,

mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Em relação ao procedimento do Tribunal do Júri, sabidamente, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada.
Contudo, n
o caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o
embargante
foi autor do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil,
pelo emprego de recurso
que dificultou a defesa da
vítima
, bem como pelo fato da vítima
ser mulher,

não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sendo assim, não há omissões a serem sanadas
,

uma vez que

o
acórdão embargado analis
ou
e afast
ou
as teses
sustentadas pela defesa do embargante
, concluindo que a decisão dos jurados não contrariou a prova
destes
autos.

Ademais,
é sabido que

para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da
causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou
o
embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com
a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Por conta disso, impende reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio
deste
s embargos
declaratórios
, porqu
e
, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
e Tribunal
de Justiça foi integralmente analisada, não padecendo o acórdão embargado de omissão
,
contradição, obscuridade, ambiguidade
ou erro material, estando apenas avesso aos interesses d
o
embargante.

Posto isso, inexistindo omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados por
Aléx
Carvalho da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024